Tribunal: TJDFT
Processo: 0731720-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial da 2a instância Gabinete do Des. CRUZ MACEDO Número do processo: 0731720-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WELLISON FERREIRA SILVA IMPETRANTE: MARCUS VINICIUS DA SILVA MOREIRA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA - NAC DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado MARCUS VINICIUS DA SILVA MOREIRA em favor de WELLISON FERREIRA SILVA, tendo em vista a conversão em preventiva da prisão em flagrante do paciente, posteriormente denunciado pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 311, §2o, do Código Penal. Analisando os autos, contudo, tenho que a espécie não se enquadra no rol de medidas judiciais admitidas no âmbito do plantão judicial de segundo grau deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme regulamentação do Ato Regimental n. 2/2017, bem como da Portaria GPR n. 407, de 16/7/2025. É que, a rigor, consta que a prisão preventiva foi decretada em audiência de custódia realizada em 12/7/2025 (id 74672020, p. 51/56), seguindo-se o oferecimento de denúncia em 24/7/2025 (mesmo id, p. 61/62). Ora, o plantão judicial é reservado a medidas de caráter de urgência, em face de atos cujos efeitos se operem fora do horário de expediente e no curso do próprio plantão, o que efetivamente não ocorre nesta hipótese. Não se verifica, portanto, que a falta de apreciação do pedido liminar formulado na impetração possa acarretar o perecimento do direito afirmado pelo impetrante, consoante exige o art. 4o, inciso I, da referida Portaria. Nesse quadro, tem-se por imperioso que o habeas corpus siga os trâmites regulares de seu processamento na egrégia Corte. Com essas considerações, encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Em regime de Plantão Judicial